Tribunal: TJSP
Processo: 2243734-22.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
R No 696, DE 14 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - ATO NORMATIVO QUE 'CONVALIDOU' CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE JÁ NASCERAM INCONSTITUCIONAIS, POIS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA ADMISSÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) -IMPOSSIBILIDADE - TEMA No 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 658.026/MG) - ATIVIDADES DE CARÁTER ESSENCIAL E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL - INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE SE CONVERTER O VÍNCULO EFÊMERO, OBRIGATORIAMENTE SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, EM EMPREGO PÚBLICO EFETIVO, INSTITUINDO-SE ESPÉCIE DE PROVIMENTO DERIVADO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E X, AMBOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/1999".

"A exigência de prévia aprovação em concurso para o provimento de cargos ou empregos públicos visa conferir efetividade aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência administrativa consagrados no artigo 111 da Constituição Paulista, ao mesmo tempo em que assegura igualdade de condições aos candidatos que preencherem os requisitos previstos em lei, constituindo postulado de observância obrigatória aos Municípios".

"Qualquer forma de contratação que evidencie o desempenho de funções regulares e perenes, próprias da gestão administrativa, da consecução de atividades fim ou da organização interna do ente público, desvinculadas dos pressupostos da excepcionalidade e da temporariedade, jamais pode ensejar a dispensa do recrutamento pelo sistema de mérito e tampouco autoriza a admissão de forma precária".

"A admissão de profissionais para implantação do Programa Saúde da Família só poderia se dar através de concurso público da própria Municipalidade, e não mediante simples processo seletivo realizado por convênio com a Santa Casa de Misericórdia, pois visa atender necessidades básicas e permanentes relacionadas a serviços públicos ininterruptos, devendo ser suprida por meio de políticas públicas eficazes e pelos quadros da própria Administração".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2243734-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR No 696, DE 14 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - ATO NORMATIVO QUE 'CONVALIDOU' CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE JÁ NASCERAM INCONSTITUCIONAIS, POIS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA ADMISSÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR No 696, DE 14 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - ATO NORMATIVO QUE 'CONVALIDOU' CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE JÁ NASCERAM INCONSTITUCIONAIS, POIS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA ADMISSÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) -IMPOSSIBILIDADE - TEMA No 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 658.026/MG) - ATIVIDADES DE CARÁTER ESSENCIAL E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL - INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE SE CONVERTER O VÍNCULO EFÊMERO, OBRIGATORIAMENTE SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, EM EMPREGO PÚBLICO EFETIVO, INSTITUINDO-SE ESPÉCIE DE PROVIMENTO DERIVADO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E X, AMBOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/1999".

"A exigência de prévia aprovação em concurso para o provimento de cargos ou empregos públicos visa conferir efetividade aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência administrativa consagrados no artigo 111 da Constituição Paulista, ao mesmo tempo em que assegura igualdade de condições aos candidatos que preencherem os requisitos previstos em lei, constituindo postulado de observância obrigatória aos Municípios".

"Qualquer forma de contratação que evidencie o desempenho de funções regulares e perenes, próprias da gestão administrativa, da consecução de atividades fim ou da organização interna do ente público, desvinculadas dos pressupostos da excepcionalidade e da temporariedade, jamais pode ensejar a dispensa do recrutamento pelo sistema de mérito e tampouco autoriza a admissão de forma precária".

"A admissão de profissionais para implantação do Programa Saúde da Família só poderia se dar através de concurso público da própria Municipalidade, e não mediante simples processo seletivo realizado por convênio com a Santa Casa de Misericórdia, pois visa atender necessidades básicas e permanentes relacionadas a serviços públicos ininterruptos, devendo ser suprida por meio de políticas públicas eficazes e pelos quadros da própria Administração".